Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. ESTADO SAÚDE PRECÁRIO. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DE SAÚDE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.
1. Afasta-se a pretensão indenizatória quando a seguradora logra provar que o contratante agiu de má-fé, ao deixar de informar doença preexistente que exclui cobertura securitária.
2. No caso, o segurado omitiu o seu real estado de saúde quando da celebração do contrato de seguro de vida, o que caracteriza o inadimplemento contratual, atraindo a exclusão da cobertura securitária, nos termos da Cláusula 2, item "d", das condições gerais do seguro de vida pactuado.
3. Apelação conhecida e não provida.